Tribunal: TJDFT
Processo: 0723871-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723871-85.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRÉ LESTE VALADARES RECORRIDOS: CCV CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, DISTRITO FEDERAL, LABORATORIO PASTEUR PATOLOGIA CLINICA S S LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE FALÊNCIA. CREDOR DA MASSA FALIDA. CÁLCULO DOS JUROS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IGUALDADE DE CREDORES. 1. A concordância por parte de credor da massa falida com a mera atualização monetária realizada nos autos não implica renúncia tácita ou gera impeditivo ao cômputo de juros legalmente estabelecidos. 2. No processo falimentar, assinalado pelo interesse público, os credores da mesma classe devem ser tratados de forma isonômica em atenção ao princípio par conditio creditorium. 3. Agravo de instrumento provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.013, §1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, §3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 485, inciso V, 502, 503, 505, 506 e 507, todos do CPC, porque a determinação de serem computados juros violaria a coisa julgada material havida em razão da homologação de acordo, que não previu o pagamento de juros. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.013, §1o, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC. Isso porque “todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1618103/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/8/2020). Melhor sorte não colhe a indicada ofensa ao artigo 6o da LINDB, ante a natureza constitucional da matéria (AgInt no REsp 1391284/MT, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 9/2/2021). Também não devem transitar as defendidas violações aos artigos 485, inciso V, 502, 503, 505, 506 e 507, todos do CPC, pois, segundo a Corte Superior, porquanto a turma julgadora considerou no ID 17834193 – Pág. 2 que "a concordância por parte do agravante com a mera atualização monetária realizada nos autos não implica renúncia ou impeditivo ao cômputo de juros legalmente estabelecidos. Como é sabido, caso a agravante tivesse interesse em desistir da parcela dos juros não o faria tacitamente, mas sim expressamente". E, para infirmar tais fundamentos, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, consoante o decidido no AgInt no REsp 1783338/SC, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 3/8/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015